Tribunal: STJ
Processo: 2036276-59.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837745 - SP
(2024/0485365-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO NOROESTE
ADVOGADO
: LEOPOLDO ELIZIARIO DOMINGUES - SP087112
EMBARGADO
: LICINIO RODRIGUES DA SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: LÍDIA MARIA DE LARA FÁVERO - SP133934
JOÃO AUGUSTO FAVERO - SP133930
MARIANA DE LARA FÁVERO DONOSO - SP231516
EMBARGADO
: VANESSA ARAUJO RODRIGUES
ADVOGADOS
: CARLA FALCONE BRAGAGLIA - SP116022
PHILIPPE SIQUEIRA DE ASSUMPÇÃO - SP246213
EMBARGADO
: MARCELO ARAUJO RODRIGUES
EMBARGADO
: MICHELLE LUCIO RODRIGUES
EMBARGADO
: IGOR LUCIO RODRIGUES
EMBARGADO
: GABRIEL PAULO DAL ROVERE SILVA
EMBARGADO
: JOSCELENE BIANVA MORAES SILVA
EMBARGADO
: ALINE DAL ROVERE LIMA
EMBARGADO
: WINDY LUCIO RODRIGUES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54640168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:35
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: f09caea2-d45f-437d-97df-0c0ea1541822

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:35
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: f09caea2-d45f-437d-97df-0c0ea1541822

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837745 - SP (2024
/0485365-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO NOROESTE
ADVOGADO
: LEOPOLDO ELIZIARIO DOMINGUES - SP087112
EMBARGADO
: LICINIO RODRIGUES DA SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: LÍDIA MARIA DE LARA FÁVERO - SP133934

JOÃO AUGUSTO FAVERO - SP133930

MARIANA DE LARA FÁVERO DONOSO - SP231516
EMBARGADO
: VANESSA ARAUJO RODRIGUES
ADVOGADOS
: CARLA FALCONE BRAGAGLIA - SP116022

PHILIPPE SIQUEIRA DE ASSUMPÇÃO - SP246213
EMBARGADO
: MARCELO ARAUJO RODRIGUES
EMBARGADO
: MICHELLE LUCIO RODRIGUES
EMBARGADO
: IGOR LUCIO RODRIGUES
EMBARGADO
: GABRIEL PAULO DAL ROVERE SILVA
EMBARGADO
: JOSCELENE BIANVA MORAES SILVA
EMBARGADO
: ALINE DAL ROVERE LIMA
EMBARGADO
: WINDY LUCIO RODRIGUES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por CONDOMINIO EDIFICIO
NOROESTE contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos termos da

seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA53016499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:38
Código de Controle do Documento: e5c32939-aebe-4141-ac3a-72403eb13138

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
ART. 489
FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
SÚMULA 211/STJ.
SÚMULA 284/STF.
1. Ação de Cobrança em fase de cumprimento de sentença.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1.022
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não
obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do
recurso especial.
5. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento
do recurso quanto ao tema. 6. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 2.663)

Nas razões do presente recurso, a parte embargante reitera argumentação
do recurso especial. Afirma que prequestionou, ao menos de forma implícita, a
matéria discutida. Repisa a tese de prescindibilidade da citação de todos os
herdeiros, em razão da solidariedade e natureza
das cotas
propter rem
condominiais. Aduz que o acórdão foi omisso com relação à prescindibilidade da
citação de todos os herdeiros; presunção de citação válida dos herdeiros cujas
intimações não retornaram; análise dos arts. 926 e 927 do CPC; aplicabilidade do
do CC à hipótese, bem como foi contraditório ao aplicar as Súmulas 211
art. 275
/STJ, 282/STF e 284/STF. Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração
para que sejam sanados os vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
- Da ausência de prequestionamento
Conforme salientado na decisão recorrida, a falta de prequestionamento é
condição suficiente para obstar o processamento do recurso especial e exigência
indispensável para o seu cabimento. Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua
admissibilidade, atraindo a incidência das Súmulas 282 do STF ou 211 do STJ.
Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a
aplicação do óbice da Súmula 211 do STJ decorre da não deliberação pelo acórdão
Documento eletrônico VDA53016499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:38
Código de Controle do Documento: e5c32939-aebe-4141-ac3a-72403eb13138

recorrido acerca dos arts. 926 e 927 do CPC, apesar da oposição de embargos de
declaração.
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do que
o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes locais.
Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei Federal, daí
porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos artigos legais
pelos Tribunais de origem.
Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da Súmula
211 do STJ.
- Da omissão sobre a necessidade de citação de herdeiros e análise dos
arts. 926 e 927 do CPC
Inicialmente, cumpre registrar que as supostas omissões, insistentemente
alegadas pela parte recorrente, dizem respeito ao acórdão proferido pelo TJ/SP, que
restou assim ementado:

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença que julgou procedente ação de
cobrança de despesas condominiais. Óbito do devedor. Citação dos herdeiros. Dívida
e solidária. Litisconsórcio passivo facultativo. Prescindibilidade de
propter rem
inclusão de todos os herdeiros. Precedentes. Recurso parcialmente provido. (e-STJ fl.
2.191)

A decisão unipessoal de fls. 2551/2554 (e-STJ) conheceu do agravo em
recurso especial para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento.
Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, cujas razões
foram reiteradas nestes embargos declaratórios. A decisão de fls. 2598/2600
rejeitou os primeiros embargos, tendo asseverado o seguinte:

Com efeito, na hipótese, não estão presentes quaisquer dos vícios
apontados.
Conforme ressaltado na decisão embargada, o acórdão recorrido decidiu,
fundamentada e expressamente acerca da necessidade de citação de todos os
herdeiros. Veja-se, a esse respeito, o seguinte trecho do acórdão recorrido (e-STJ fl.
2.194):

"(...) o prosseguimento do incidente satisfativo passa pela citação
dos herdeiros ainda não cientificados formalmente do processo, ou pela
desistência do credor em relação a eles, observada a solidariedade da dívida".
Assim, os embargos de declaração opostos pela parte agravante, de fato, não
comportavam acolhimento.
Documento eletrônico VDA53016499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:38
Código de Controle do Documento: e5c32939-aebe-4141-ac3a-72403eb13138

De igual modo, a decisão embargada asseverou que o acórdão recorrido
não decidiu acerca dos arts. 926 e 927 do CPC, indicados como violados, apesar da
oposição de embargos de declaração, bem como que os argumentos invocados pela
parte agravante não demonstram como o acórdão recorrido teria violado o
do
art. 275
CC, o que importa na inviabilidade do recurso especial ante a incidência da
Súmula 284/STF.

Interposto agravo interno, mais uma vez, restou frustrada a pretensão do
Condomínio agravante. Desta vez, o recorrente opôs novos embargos de declaração,
em que busca basicamente a reanálise das razões apresentadas no agravo interno,
não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou obscuros do
julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão
embargada.
De fato, o acórdão foi claro ao negar provimento ao agravo interno para
manter a decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial para
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Ademais, percebe-se que a parte embargante pretende o exame de
mérito do recurso especial. No entanto, esse exame ficou prejudicado pela ausência
de preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente não conhecimento
do recurso especial, que impediu a abertura desta instância superior e a produção
do efeito translativo, não havendo, portanto, que se cogitar da ocorrência de
omissão sobre nenhuma matéria de fundo tratada no recurso especial.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia infringente
ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53016499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:38
Código de Controle do Documento: e5c32939-aebe-4141-ac3a-72403eb13138

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.837.745 / SP
Número Registro: 2024/0485365-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
000013250035
013250035
03250034120018260100
10410504920018260100
13250035
1325003503250034120018260100
20240000318592
20240000392295
20362765920248260000
2036276592024826000050000 25312001 3250034120018260100 5830020013250031
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO EDIFICIO NOROESTE
ADVOGADO
: LEOPOLDO ELIZIARIO DOMINGUES - SP087112
AGRAVADO
: LICINIO RODRIGUES DA SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : LÍDIA MARIA DE LARA FÁVERO - SP133934
JOÃO AUGUSTO FAVERO - SP133930
MARIANA DE LARA FÁVERO DONOSO - SP231516
AGRAVADO
: VANESSA ARAUJO RODRIGUES
ADVOGADOS : CARLA FALCONE BRAGAGLIA - SP116022
PHILIPPE SIQUEIRA DE ASSUMPÇÃO - SP246213
AGRAVADO
: MARCELO ARAUJO RODRIGUES
AGRAVADO
: MICHELLE LUCIO RODRIGUES
AGRAVADO
: IGOR LUCIO RODRIGUES
AGRAVADO
: GABRIEL PAULO DAL ROVERE SILVA
AGRAVADO
: JOSCELENE BIANVA MORAES SILVA
AGRAVADO
: ALINE DAL ROVERE LIMA
AGRAVADO
: WINDY LUCIO RODRIGUES
Documento eletrônico VDA54617731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:45
Código de Controle do Documento: 88ee6a39-fcad-4ab4-8393-49ce2981e32d

ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONDOMINIO EDIFICIO NOROESTE
ADVOGADO
: LEOPOLDO ELIZIARIO DOMINGUES - SP087112
EMBARGADO : LICINIO RODRIGUES DA SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: LÍDIA MARIA DE LARA FÁVERO - SP133934
JOÃO AUGUSTO FAVERO - SP133930
MARIANA DE LARA FÁVERO DONOSO - SP231516
EMBARGADO : VANESSA ARAUJO RODRIGUES
ADVOGADOS
: CARLA FALCONE BRAGAGLIA - SP116022
PHILIPPE SIQUEIRA DE ASSUMPÇÃO - SP246213
EMBARGADO : MARCELO ARAUJO RODRIGUES
EMBARGADO : MICHELLE LUCIO RODRIGUES
EMBARGADO : IGOR LUCIO RODRIGUES
EMBARGADO : GABRIEL PAULO DAL ROVERE SILVA
EMBARGADO : JOSCELENE BIANVA MORAES SILVA
EMBARGADO : ALINE DAL ROVERE LIMA
EMBARGADO : WINDY LUCIO RODRIGUES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:45
Código de Controle do Documento: 88ee6a39-fcad-4ab4-8393-49ce2981e32d